Tribunal: STF
Processo: HC 237530
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Antonio Renato Costa Fontelle, em favor de Luiz Henrique Ferreira de Freitas, contra decisão monocrática proferida pelo vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 886.445/PA.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de LUIZ HENRIQUE FERREIRA DE FREITAS, em que se aponta como ato coator decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. 



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado e preso preventivamente por suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 



    O impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva do paciente, ao argumento de que a quantidade da droga apreendida seria ínfima, o que possibilitaria o enquadramento da conduta no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, de modo que a segregação cautelar seria incompatível com hipotética condenação. 



    Destaca que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, razão pela qual entende que seria adequada a substituição da custódia por medidas cautelares alternativas. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que com a imposição de medidas cautelares menos gravosas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. (eDOC 9)



    No STJ, o habes corpus foi indeferido liminarmente. No mesmo dia, o impetrante veio a esta Corte.



    Neste writ, insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    O mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente